Tribunal: STF
Processo: HC 111507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte.



    2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 



    3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.